Tribunal: TJDFT
Processo: 0706382-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA NO CURSO DO PROCESSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CORRUPÇÃO ATIVA. CARTÓRIO DIGITAL. SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. COMPATIBILIDADE. ADEQUAÇÃO A SER REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi mantida por este colegiado no julgamento do Habeas Corpus n. 0748398-62.2023.8.07.0000, e, não há elementos novos que socorram o paciente; pelo contrário, houve a superveniência de sentença condenatória.
2. O direito de recorrer em liberdade fica subordinado à reapreciação das circunstâncias que motivaram a decretação da prisão preventiva do réu, o qual, permaneceu preso durante toda a instrução processual. E, na hipótese, o ato coator fundamenta-se na persistência da necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência quando ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
3. Iniciada a execução da pena, competirá ao juízo da Vara de Execuções Penais promover a detração penal e tomar as medidas necessárias para compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado na sentença
4. Ordem denegada.